Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de Crésio dos Santos Ferreira contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio qualificado com emprego de arma branca (art. 157, §§ 1o e 2o, VII, do CP). A pena fixada foi de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa. A defesa pleiteia pela desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155 do CP), sob alegação de que a suposta exibição da chave de fenda ocorreu apenas após a subtração do bem, com intuito de evitar a abordagem, sem nexo direto com a subtração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo impróprio qualificado para furto simples, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada admite que a grave ameaça ou violência empregada após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a posse da coisa ou a impunidade do agente, configura roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP).
4. A prova testemunhal colhida em juízo confirma que o réu, ao ser abordado pelos funcionários do estabelecimento comercial, ameaçou-os com uma chave de fenda e um simulacro de arma de fogo, afirmando que retornaria para matá-los, conduta que se enquadra na previsão do roubo impróprio.
5. A perícia confirmou que tanto a chave de fenda quanto o simulacro de arma de fogo são aptos à intimidação e à prática de lesões, revelando potencial ofensivo e reforçando a grave ameaça empregada pelo réu.
6. A intenção do réu era assegurar a detenção da res furtiva mediante ameaça, inexistindo evidência de que tenha agido em legítima defesa ou para se proteger de agressão iminente.
7. As circunstâncias judiciais da pena foram adequadamente analisadas, observando-se corretamente as agravantes e as qualificadoras legais, bem como o regime inicial fechado, em razão da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.